Tribunal: STF
Processo: AP 1043
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-07
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 



    Trata-se de ação penal em face do Deputado Federal JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO e de NORMA SUELY VENTURA DA SILVA. A denúncia, oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR), imputou aos réus a prática da conduta descrita no art. 312, caput, do Código Penal, por 158 (cento e cinquenta e oito) vezes em relação ao parlamentar e por 105 (cento e cinco) vezes em relação à corré.



    A denúncia foi integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, oportunidade em que o Colegiado acordou em recebê-la em relação ao crime de peculato com a observância do art. 71 do Código Penal (Inq 3.701, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 23/6/2020).



    Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados por unanimidade (Inq 3.701-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/9/2020, republicação: DJe 20/11/2020).



    Na exordial acusatória, a Procuradoria-Geral da República arrolou 3 (três) testemunhas (eDoc. 94, fl. 200). 



    Regularmente citado (eDoc. 107), o réu JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO apresentou sua defesa prévia (arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do RISTF) alegando que “o processo padece de nulidades absolutas, conforme já destacado na etapa do recebimento da denúncia e as matérias de direito serão melhor desenvolvidas na fase de alegações finais”. Arrolou 12 (doze) testemunhas, sendo 3 (três) delas comuns à acusação (eDoc. 113).



    Por sua vez, a ré NORMA SUELY VENTURA DA SILVA, regularmente citada (eDoc. 132, fl. 18), apresentou sua defesa prévia (arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do RISTF), através da qual alega, preliminarmente, a inépcia da denúncia, “por tratar-se de acusação genérica, que não se desincumbiu do ônus de individualizar as condutas e demonstrar o elemento subjetivo do tipo penal, o que atesta a sua manifesta atipicidade”, reservando-se a adentrar no mérito oportunamente, após o transcurso da instrução. Arrolou 8 (oito) testemunhas (eDoc. 133).



    É o breve relato. DECIDO.



    I – DO NÚMERO LEGAL DE TESTEMUNHAS



    Nos termos do art. 9º da Lei 8.038/90, que institui normas procedimentais para os processos que especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça e o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a instrução obedecerá, no que couber, ao procedimento comum do Código de Processo Penal.



    Já o art. 394, § 1º, I, do CPP, dispõe que o procedimento comum será ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade, hipótese dos autos.



    Nos termos do art. 401 do Código de Processo Penal, na instrução poderão ser inquiridas até 8 (oito) testemunhas arroladas pela acusação e 8 (oito) pela defesa.



    Conforme visto, (a) a acusação arrolou 3 (três) testemunhas; (b) a Defesa de JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO, 12 (doze) testemunhas, dentre as quais 3 (três) delas são comuns à acusação; e (c) a Defesa de NORMA SUELY VENTURA DA SILVA arrolou 8 (oito) testemunhas.



    Cumpre ressaltar que, no caso dos autos, a denúncia, integralmente recebida pela Primeira Turma desta CORTE, imputou aos réus diversos eventos criminosos (tanto que se entendeu pela incidência do instituto da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal). Portanto, embora as condutas descritas na denúncia tratem do mesmo tipo penal (art. 312, caput, do Código Penal), cada imputação deve ser considerada, para o fim de adequação do rol de testemunhas, como fatos específicos, de modo que entendo não desrespeitado pela Defesa de JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO o número máximo legal de testemunhas a serem ouvidas.



    II – DA INQUIRIÇÃO DE PARLAMENTAR



    Nos termos do art. 221 do Código de Processo Penal, “o Presidente e o Vice-Presidente da República, os senadores e deputados federais, os ministros de Estado, os governadores de Estados e Territórios, os secretários de Estado, os prefeitos do Distrito Federal e dos Municípios, os deputados às Assembleias Legislativas Estaduais, os membros do Poder Judiciário, os ministros e juízes dos Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, bem como os do Tribunal Marítimo serão inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz”.



    No rol apresentado pela Defesa de JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO, consta 1 (um) parlamentar estadual, detentor de prerrogativa legal de ajuste de local, dia e horário para sua inquirição: Deputado Estadual DENIVALDO MUNIZ LOPES JUNIOR (Dep. JÚNIOR MUNIZ - PP/BA).



    Portanto, considerados os termos do art. 221 do CPP e as restrições decorrentes da pandemia do Covid-19, bem como a possibilidade de comparecimento por videoconferência, ou seja, sem necessidade de deslocamento físico, a inquirição do parlamentar fica sugerida para o dia 17/2/2022, uma quarta-feira, no horário de 19h às 19h30min, conforme individualmente especificado abaixo.



    III - DISPOSITIVO



    DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para os dias 16 e 17/2/2022, a ser realizada por videoconferência e presidida pelo Magistrado Instrutor deste Gabinete, AIRTON VIEIRA (art. 21-A, § 1º, I, do RISTF), nos seguintes horários:



    a) 16/2/2022:



    13h30min: LILIAN SILVA BACELAR (comum à acusação e à defesa de JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO);



    14h: MARIA DO CARMO NASCIMENTO (comum à acusação e à defesa de JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO);



    14h30min: DERIAN SOUZA SANTOS (comum à acusação e à defesa de JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO);



    15h: CINTIA MARTINS DE ALMEIDA MATARA;



    15h30min: DENISE MARIA ARNALDO SENNA;



    16h: EDUARDO VILLAS BOAS PINTO;



    16h30min: EZENIVALDO ALVES DOURADO;



    17h: HILDEBRANDO SEIXAS DE SOUZA FILHO;



    17h30min: JOSIAS OLIVEIRA ALVES;



    18h: LUCIENE SANTOS DA SILVA;



    18h30min: NILZETE MARTIS DE ALMEIDA.



    19h: Deputado Estadual JÚNIOR MUNIZ;



    (b) 17/2/2022



    09h30min: CAMILA ALVES BULHÕES DE AZEVEDO;



    10h: CARLOS ALBERTO DE JESUS;



    10h30min: EDSON VIEIRA PORTO;



    11h: EDUARDO SILVA CASTRO;



    11h30min: JOSÉ OLIVEIRA CARDOSO;



    12h: TITO LIVY PACHECO DE SOUZA;



    12h30min: THIAGO MORAES COELHO;



    13h: VALDEMIR ALMEIDA SANTOS.



    Finalizada a inquirição das testemunhas, o interrogatório dos réus será realizado na sequência (art. 400 do Código de Processo Penal), no dia e nos horários a seguir determinados:



    17/2/2022



    13h30min: JOÃO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO



    14h: NORMA SUELY VENTURA DA SILVA



    À Secretaria para que proceda à intimação do parlamentar estadual supramencionado (Deputado Estadual JÚNIOR MUNIZ), por oficial de justiça. Diante de eventual impossibilidade de comparecimento no horário designado, deverão ser indicadas alternativas, nos dias já estabelecidos (16 e 17/2/2022).



    Intimem-se as Defesas para que, informadas das datas acima, possam apresentar as demais testemunhas, a serem ouvidas também nos horários acima designados.



    Se impossibilitadas de apresentarem suas testemunhas, as Defesas deverão, fundamentadamente, requerer expressamente a intimação.



    Deverá a Secretaria disponibilizar sala de audiência, nas dependências do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de onde o ato será conduzido, com apoio de pessoal e equipamentos, inclusive com o fornecimento de link para a videoconferência, possibilitada, inclusive, a gravação do ato.



    A Secretaria deverá, ainda, disponibilizar servidor/funcionário que proceda à redução a termo dos depoimentos das testemunhas a partir da gravação das oitivas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente